Tribunal: TJSP
Processo: 1058869-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Plano de saúde coletivo por adesão – Legalidade da cláusula que prevê reajuste por sinistralidade – Impossibilidade, no entanto, de aplicação no caso concreto, pois não demonstrado que o aumento dos custos do contrato foi superior àquele permitido pela ANS – Restituição dos valores pagos a maior devida – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Plano de saúde coletivo por adesão – Legalidade da cláusula que prevê reajuste por sinistralidade – Impossibilidade, no entanto, de aplicação no caso concreto, pois não demonstrado que o aumento dos custos do contrato foi superior àquele permitido pela ANS – Restituição dos valores pagos a maior devida – Sentença mantida – Recurso improvido.